Tribunal: TJDFT
Processo: 0752116-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-12-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FátimaRafael Gabinete da Desa. Fátima Rafael Número do processo: 0752116-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JULIO CESAR NUNES REPRESENTANTE LEGAL: VICTOR CESAR PERRUCHO NUNES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O JULIO CESAR NUNES impetrou Mandado de Segurança com pedido liminar em face de ato do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, requerendo o procedimento do cateterismo para a realização de angioplastia coronária para desobstrução de veia, conforme termos da inicial. Analisada a liminar pela Desembargadora Plantonista à época, restou deferida a tutela de urgência, conforme ID 2210585, com o seguinte dispositivo: Ante o exposto, defiro a liminar para determinar à Autoridade Impetrada que realize o procedimento cirúrgico indicado ao Impetrante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, na rede pública ou, na impossibilidade, na rede particular, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 300,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Por fim, determino a redistribuição do writ a uma das Câmaras Cíveis deste egrégio Tribunal de Justiça. Nesta oportunidade o Impetrante comunica o descumprimento da medida liminar. Aduz que o médico do Hospital Universitário de Brasília informou que o procedimento não foi realizado por falta de vaga na UTI do hospital. Relata, ainda, que a médica do Hospital do Paranoá informou que o procedimento da angioplastia deveria ter sido realizado junto com o CAT, o que não ocorreu. Narra que o impetrante está com uma das artérias 90% obstruída, outra com 70% de obstrução e uma terceira com 40%, o que o leva a tomar duas injeções anticoagulante. Alega risco de morte e requer imediata transferência do impetrante para leito de UTI de hospital particular conveniado com o Distrito Federal, para que possa ser submetido ao procedimento necessário ao restabelecimento de sua saúde. Anexou relatórios médicos e fotografias para comprovar suas alegações. É o relato essencial. Decido. A seara excepcionalíssima do plantão do recesso judiciário estabelece a possibilidade de atuação deste Plantonista nos casos de urgência ou risco de perecimento do direito vindicado, nos termos do art. 3o do Ato Regimental no 2/2017. É a hipótese em questão. Destarte, a decisão concessória de tutela de urgência data de 10/12/2020, não havendo justo motivo para o não cumprimento dos seus termos após 14 (quatorze) dias de sua prolação. Conforme bem assentado na decisão liminar, há inquestionável relevância do direito à saúde, vida e dignidade da pessoa humana. São valores elevados à disciplina constitucional. Há, na espécie, latente violação do comando decisório, que caracteriza afronta à autoridade do Poder Judiciário e necessita de pronta atuação a fim de recolocar os coisas em seu devido rumo. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para DETERMINAR AO DISTRITO FEDERAL que proceda a imediata remoção do Impetrante a hospital, público ou privado conveniado, que disponha de leito de UTI para a realização do procedimento de angioplastia. Ante a recalcitrância do ente federado em dar cumprimento à decisão, elevo a multa diária fixada pelo descumprimento para R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil). Intimem-se com urgência. Confiro a essa decisão força de mandado. Cumpra-se. Brasília, 24 de dezembro de 2020. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Plantão Judicial